Tribunal: TJPA
Processo: 0801478-72.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801478-72.2021.8.14.0401

APELANTE: ELISIANE ALMEIDA PEIXOTO

APELADO: ADNA ANDRADE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. PROVAS SUFICIENTES. DOLO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Através do presente recurso, a querelante, ora apelante, objetiva a reforma da decisão que absolveu a querelada, ora apelada, da prática das condutas delitivas previstas nos arts. 138, 139, e 140 c/c art. 140, III, todos do CP, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a presença de provas suficientes a formação do juízo de subsunção condenatório acerca dos fatos narrados na queixa-crime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É cediço que para a configuração dos crime contra a honra, é imprescindível a presença do dolo específico (
animus injuriandi, animus difamandi, e animus caluniandi
), caracterizado pela intenção de ofender a honra subjetiva da vítima.

4. No âmbito penal, a condenação exige prova firme, segura e harmônica, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a comprovar, sem margem de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito. Ausentes tais elementos, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do
in dubio pro reo
.

5. Na hipótese, consoante consignado pelo magistrado sentenciante, a instrução probatória relevou contexto de animosidade entre as partes, mas não confirmou judicialmente a intenção de ofensa à honra subjetiva da vítima, ora apelante.

6. Portanto, o conjunto probatório constante dos autos mostrou-se frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza quanto à autoria dos crimes narrados na queixa-crime, revelando-se adequada a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP, consoante bem fundamentado pelo juízo
a quo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A jurisprudência do c. STJ é pacífica ao exigir o dolo específico para a configuração dos crimes contra a honra. 2. Não havendo conjunto probatório firme, a dúvida razoável deve beneficiar a querelada, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, em consonância com o princípio in dubio pro reo,

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 138, 139, 140, 141, III; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.218.106/BA, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6ª T., J. 24/09/2025, P. 29/09/2025; STJ, AREsp nº 2.747.253/RJ, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª T., J. 10/12/2024, P. 16/12/2024; TJ/DFT, AC nº 0737138-76.2023.8.07.0003, Rel. Des. CRUZ MACEDO, 3ª T., J. 04/02/2026, P. 23/02/2026; TJPA, AP nº 0008003-40.2020.8.14.0401, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., J. 19/05/2025, P. 02/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de
março
do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Desª. Kédima Lyra.

Belém/PA,
26
de
março
de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal
interposto por
ELISIANE ALMEIDA PEIXOTO
, através de seus advogados particulares habilitados nos autos, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito Titular da 1ª Vara Criminal da Capital
, que
absolveu
a ré
ADNA ANDRADE DE SOUZA
, da prática dos
crimes de calúnia
,
injúria
e
difamação
, tipificados nos
art. 138, 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do CPB
, com fundamento no
art. 386, VII, do CPP
.

Segundo se extrai da
queixa-crime
,
in verbis
:

“(...). A querelante é moradora e síndica do Condomínio Natália Lins, tendo sido eleita em Assembleia Geral Extraordinária para exercer o mandato de 01 (um) ano, a iniciar em 29/02/2020 e findar em 28/02/2021. A querelante foi regularmente eleita pela maioria dos moradores do Condomínio do Residencial Natália Lins, os quais tendo conhecimento da índole da mesma confiaram-na o cargo mor do condomínio e conferiram-lhe poderes para representá-los ativa e passivamente. Como representante legal e autoridade dentro do condomínio, a síndica deve ser respeitada por todos os condôminos, a fim de manter, dentro do empreendimento, o respeito necessário ao cargo e as decisões que por ela devam ser cumpridas, sendo assim inaceitável qualquer tipo de comportamento desrespeitoso por parte daqueles que não concordam com o cumprimento efetivo das decisões tomadas em Assembleia Geral Condominial, sendo exatamente o que ocorreu no caso em tela. Por discordar da decisão de aumento da taxa condominial, determinação de taxa extra e outras medidas regularmente votadas e aprovadas em Assembleia Geral Condominial, a síndica, ora querelante, vem sendo alvo cometimentos de crimes contra as suas honras objetiva e subjetiva, por parte da querelada de maneira reiterada. Em um grupo de comunicação instantânea denominado “Por um Natália Lins melhor”, criado no aplicativo de mensagem WhatsApp, e composto de 161 moradores, a Sra. Adna Andrade de Souza, ora querelada, utilizando o celular de número +55 91 8010-7410 afirmou em áudios no grupo mencionado que a administração do condomínio havia contratado um advogado para processar os condôminos a fim de cobrar taxas condominiais em atraso incidindo sobre as mesmas 20% (vinte por cento) de honorários, razão pela qual a querelada afirma ipsis litteris no áudio anexo: “PRA MIM NESSES 20% TEM RACHADINHA!”, segue dizendo “PRA MIM, A ESCOLHA DESSE ADVOGADO TEM RACHADINHA NO MEIO”. A querelada assevera, numa de suas mensagens, que “TUDO ENVOLVE DINHEIRO, TUDO ENVOLVE EXTORÇÃO DOS MORADORES!”, cometendo assim o crime de calúnia. Em outro momento a querelada encaminha mais áudios no grupo “Por um Natália Lins melhor”, onde fala sobre uma reunião que estava sendo realizado no fim de semana e afirma que a administração estava “ARTICULANDO CONTRA O POVO DO NATÁLIA LINS”. A querelada também afirma que a síndica, a quem chama de “maranhense”, foi colocada na administração para “TOMAR SEUS IMÓVEIS”, fazendo alusão aos apartamentos dos moradores do condomínio. Em outro momento a querelada afirma que na administração: “DEVEM ESTAR FAZENDO LIMPEZA NO SISTEMA”, que estes “NÃO VÃO FUGIR DA AUDITORIA” e finaliza dizendo “A CASA DE VOCÊS VAI CAIR... CUSTE O QUE CUSTAR”. Ocorre, Excelência, que esses foram somente um dos episódios em que a administração do condomínio Natália Lins na figura de sua síndica, foi covardemente atacada pela querelada. Conforme áudios juntados, a querelada mais do que fazer críticas à administração, o que seria perfeitamente aceitável desde que feitas da maneira correta, segue injustamente praticando os crimes de injúria e difamação. Vejamos: “VOCÊS DO CONDOMÍNIO, VOCÊS DEVERIAM TER VERGONHA NA CARA DE VOCÊS, VOCÊS SÓ COLOCAM O QUE É PRA BENEFICIAR VOCÊS. A CARA DE PAU QUE VOCÊS TIVERAM DE QUERER SOBRETAXAR DE NOVO OS MORADORES (...). VOCÊS APROVEITARAM A GALERA DE VOCÊS TODINHA AI, QUE ESSA GALERA QUE TÁ DO LADO DE VOCÊS E QUE COM CERTEZA TÁ SENDO BENEFICIADA POR VOCÊS”. A querelada insinua que a administração do condomínio reajustou indevidamente a taxa condominial em uma assembleia a que chama de mequetrefe. Vejamos: “O AUMENTO DO CONDOMÍNIO INDEVIDO, QUERIAM DE NOVO COBRAR O ASFALTO E FOI APROVADO NESSA ASSEMBLEIA DELES MEQUETREFE”. Destaca-se que no momento em que a querelada proferiu as acusações e ofensas infundadas contra à administração do condomínio na figura da síndica, Sra. Elisiane Peixoto, a mesma o fez em um grupo de whatsapp contendo, à época, 161 (cento e sessenta e um) moradores, fato esse que potencializou os crimes cometidos e facilitou a propagação do acontecimento para os demais moradores. Diante da inaceitável postura adotada pela querelada e buscando punição exemplar para os crimes de calúnia, injúria e difamação praticados pela mesma é que se oferece a presente queixa-crime, com a certeza de que a ofensora será devidamente repreendida, na forma da Lei, pelo Poder Judiciário. (...).”
ID 29502017

A
queixa-crime
foi
recebida
em
10/08/2022
, ID 29502084.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença absolutória
em
08/08/2024
, ID 29502251.

Em suas
Razões Recursais
, ID 29502254, a ora apelante pugnou pela condenação da nacional
Adna Andrade Souza
, na forma dos
art. 138, 139, e 140 c/c art. 141, III, todos do CP
, alegando a
suficiência de provas
acerca das condutas delitivas imputadas, bem como, o benefício da justiça gratuita.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29502266, o representante legal da ora apelada manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
do recuso, a fim de que seja mantida a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 31260409, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
, sendo mantida a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o
relatório
. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a querelante, ora apelante, objetiva a reforma da decisão que, julgando
improcedente
a
queixa-crime
,
absolveu
a querelada
Adna Andrade Souza
, na forma do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Aduziu que as provas colacionadas aos autos são insofismáveis à prolação do veredito condenatório, uma vez que as expressões e afirmações dirigidas pela ora apelada à querelante, em grupo de aplicativo de mensagens com mais de 160 (cento e sessenta) participantes, todos moradores do Conjunto Residencial Natália Lins, configuram os crimes de calúnia, difamação, e injúria, nos termos do
artigo 138, 139, e 140, c/c artigo 141, inciso III, todos do Código Penal
, demonstrado, notadamente, a presença do
animus injuriandi
.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal em testilha
não merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

É cediço que o denominado
animus injuriandi
é a intenção específica de ofender a honra de alguém. Em outras palavras o
animus injuriandi
é a vontade consciente de ofender, rebaixar, desprestigiar ou atentar contra a dignidade ou o decoro da vítima. Sem esse especial fim de agir, não há tipicidade subjetiva, podendo o fato se tornar atípico.

Trata-se de elemento subjetivo indispensável para a caracterização dos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), previstos nos artigos 138 a 140, todos do Código Penal. Em termos constitucionais, a verificação do
animus injuriandi
é o ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão (artigo 5º, inciso IX, da Constituição Federal) e a tutela da honra (artigo 5º, inc. X, da Constituição Federal).

Na hipótese, ao analisar os fatos e as provas produzidas ao longo da instrução processual, o magistrado
a quo
, dentro de sua discricionariedade juridicamente vinculada, entendeu pela
improcedência
da acusação, nos seguintes termos:

“(...). É o relatório. Decido.
Ao longo da instrução processual
,
não foram colhidas provas contundentes e convergentes que dão suporte à condenação da querelada pela prática dos crimes dos artigos 138, 139 e 140 do CPB
. Em audiência,
a querelante alegou o seguinte
:
fazia parte do grupo de whatsapp “por um Natália Lins melhor”
,
mas quando foi alvo de ofensas que “doíam na alma”
,
retirou-se do grupo
;
ouviu vários áudios da querelada que a ofendiam e estava disponível a todos os integrantes do grupo
;
a querelada sempre fazia referência de seu estado de origem, no caso, o Maranhão
;
ouviu acusações da querelada acusando a querelante de participar de “rachadinha” nos valores do aumento do condomínio, que a querelante estaria extorquindo os condôminos
;
um dia, a querelada parou com o carro e cobrou os documentos da querelante
;
jamais extorquiu ninguém
;
a administração da depoente implementou os boletos no condomínio, porque nada era registrado
;
a querelada afirmava no grupo que a querelante estaria “tomando” os apartamentos dos condôminos
;
chamava de “cara de pau” para a gestão da querelante, que fazia assembleias mequetrefes
;
a querelante comete reiteradamente os crimes
;
a querelante sempre falou que as ofensas eras dirigidas à gestão do condomínio e à “maranhense”
,
entendendo a querelante que as ofensas são dirigidas à querelante
; nem tudo era colocado no sistema à disposição de todos pela Lei de proteção de dados;
a querelada sempre se dirigiu à querelante na condição de síndica com gritos e discussões
. A testemunha
JEANNE DE CÁSSIA PASTANA DOS SANTOS
,
contraditada pela defesa
,
o que foi rejeitado pelo Juízo
, respondeu o que segue: mora há muitos anos no condomínio Natália Lins; q
ue a querelada sempre xingava a querelante em um grupo de Whatsapp
,
principalmente via mensagem de áudio
;
alegava que havia desvio de valores do condomínio
,
que pagava advogado com o valor do condomínio, que fazia “rachadinha” com o referido advogado
;
procurava não discordar da querelante porque ela removia as pessoas que eram contrárias
;
eram mais de cem participantes do grupo à época
;
dizia que a querelante estava extorquindo os moradores
;
chamava a querelante de “maranhense” e que queria tomar os apartamentos dos condôminos
;
ela não citava o nome da querelante
,
mas a chamava de maranhense e que deveria voltar para o Maranhão
,
sendo a única natural daquele estado na administração do condomínio
. Por sua vez, a testemunha
DULCIRENE PINTO DA SILVA
,
contraditada pela defesa
,
o que foi rejeitado pelo Juízo
, afirmou o seguinte:
foi colocada no grupo “por um Natália Lins melhor” e quando apresentou uma opinião foi excluída
; não recorda de todas as ofensas,
CELY DE OLIVEIRA BORGES
,
contraditada pela defesa
,
prestou na qualidade de informante por ter sido processada pela querelada
, afirmou o seguinte: part
icipava do grupo de whatsapp em questão e não podia expor opinião contrária à querelada
; a
querelada chamava a querelante de maranhense
,
que deveria retornar ao estado dela
,
e que os vizinhos eram frouxos e deveriam tomar alguma atitude contra a querelante
;
não chegou a ouvir questões de “rachadinha”
.
MARIA CÉLIA POLICARPO SOEIRO
,
arrolada pela defesa
, alegou o que segue:
trata-se de um grupo de oposição à gestão do condomínio para questionar os atos e atitudes da gestão
,
não sendo direcionada à pessoa da querelante
;
inclusive
,
anteriormente
,
a querelante fazia oposição junto com os moradores do grupo contra a administração anterior
;
quando assumiu a gestão, proibiu as pessoas que fazem oposição a ela de se manifestar
;
a depoente é procuradora de vários moradores que não conseguem questionar com a querelante
;
a querelante consegue muitas procurações para votar nas próprias proposições dela
;
nunca ouviu ninguém falar que a Adna extorquiu algum morador
; a
s pessoas ficam revoltadas com a administração porque a cobrança das taxas ficam muito abusivas
,
levando as pessoas a perderem o apartamento por dívidas
;
a maioria dos condôminos apoia a querelante, pois ela acumula muitas procurações
. A testemunha arrolada pela querelada,
REGINA DE NAZARÉ CARVALHO DE AVIZ
, narrou o que segue:
nunca viu ninguém ofender a querelante nos grupos de whatsapp do condomínio
;
chegou a apoiar a querelante antes de ser eleita
,
mas
,
após
,
percebeu que ela não tinha postura para ser administradora do condomínio
;
fez parte da chapa contra a querelante em outra eleição
,
mas começou a observar muitas irregularidades
;
recebeu um papel referente à desocupação de pontos comerciais da praça de alimentação, o que abalou a saúde do marido da depoente, doente crônico
;
tiveram que contratar advogados para conseguir direitos no condomínio, pois a querelante comete desmandos no local
. Em seu interrogatório,
a querelada alegou o seguinte
:
nega que cometeu os crimes
;
reside no condomínio desde os 17 anos e a querelante sempre fez campanha afirmando que o condomínio estava há trinta anos sem manutenção
;
inconformada com a situação
,
a querelada afirmou que ela veio do maranhão há menos tempo e não estava no condomínio para afirmar tal fato
;
jamais iria ter preconceito com origem da querelante
,
uma vez que a própria depoente e descendente de cearense
;
suas falas nos grupos de whatsapp dizem respeito a indignação de que a querelante não fez nada das promessas de campanha eleitoral
,
e que inclusive
,
a querelada votou na querelante no início
;
quando afirmou que tudo é dinheiro é porque a querelante sempre impõe taxas extras
.
Diante das provas colhidas nos autos
,
não há provas de que a querelada tenha cometido os crimes descritos na inicial
. Sabe-se que o crescimento das comunicações digitais, em especial, a ampla utilização do aplicativo WhatsApp, trouxe questões ao mundo jurídico sobre a admissibilidade da utilização do recurso como prova em processos judiciais, havendo ampla jurisprudência no sentido de aceitar os famosos “prints” de conversas como provas em autos judiciais. Entretanto,
é necessário que haja autenticidade da prova demonstrada por meios que atestem a veracidade do que se veicula naquela imagem
,
inclusive perícia técnica
,
registros em ata notariais
,
depoimentos de terceiros envolvidos
,
entre outros
. Acerca do tema,
ainda há discussão na jurisprudência sobre a necessidade de autenticação em cartório ou realização de perícia para que postagens virtuais sirvam como meio de prova em ação penal privada
. Porém,
há uma convergência na jurisprudência
,
o “print” de tela como prova não deve estar isoladamente apresentada
,
havendo necessidade de um mínimo de comprovação da veracidade do conteúdo por outros elementos
,
como as provas testemunhais
.
No caso dos prints juntados aos autos
,
não constam datas e outros elementos que comprovem circunstâncias como datas e pessoas que tenham testemunhado os fatos
. Esse é o entendimento dominante da jurisprudência: (...). Por outro lado,
tendo o feito ingressado na instrução processual
,
uma vez que foram arroladas testemunhas por ambas as partes para esclarecer os fatos
,
observo que
,
mesmo com toda a prova produzida na instrução processual e após a oitiva das pessoas arroladas pelas partes
,
restaram dúvidas quanto à ocorrência dos crimes descritos na inicial
.
Analisando os termos da inicial acusatória e as provas produzidas em audiência
,
não há qualquer prova que fundamente a condenação da querelada nos crimes de calúnia e difamação
.
Não há imputação de fato específico
,
determinado e concreto que seja qualificado como crime
,
ou apenas ofensivo à reputação
.
O que se observa são críticas à gestão da querelante
,
síndica do condomínio Natália Lins
,
as quais foram
,
em tese
,
ditas em um grupo de aplicativo de troca de mensagens instantâneas
. Com isso,
gerou-se uma animosidade entre as partes e outras pessoas
,
o que
,
por si só
,
não significa violação de lei a ponto de justificar a intervenção na seara penal
. Diante desses argumentos,
não se observa a descrição de um fato determinado
,
devidamente situado no tempo e no espaço
,
o que se exige para a configuração do crime de calúnia e de difamação
. Esse é o entendimento dominante da jurisprudência: (...).
Quanto ao crime de injúria
,
pelos mesmos motivos aduzidos quanto a valoração das provas
,
não houve demonstração inequívoca do dolo da querelada ter proferido ofensas que atingissem a honra e o decoro da querelante
,
e
,
em audiência
,
as pessoas ouvidas demonstraram que
,
na verdade
,
possuem oposição aos atos de gestão do condomínio onde residem e que
,
por vezes
,
discordam umas das outras
,
sem que estejam caracterizados os crimes contra a honra
. Sobre o assunto, cito jurisprudência: (...). Dessa forma,
seja pela insuficiência de provas produzidas nos autos
,
seja pela não caracterização de circunstâncias que tipifiquem os crimes contra a honra
,
não há elementos sólidos para proferir condenação nos autos
. No processo penal,
para que haja uma condenação
,
é necessária a inexistência de dúvidas
,
o que não ocorreu nos autos
,
sendo frágil o conjunto probatório trazidos aos autos pela acusação
,
que não se desincumbiu de demonstrar provas de autoria delitiva da querelada
.
Diante na dúvida quanto à autoria delitiva atribuída à querelada
,
a absolvição desta é medida que se impõe
. Em face do exposto, 1 –
Julgo improcedente a pretensão punitiva deduzida na queixa crime para
,
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
,
absolver ADNA ANDRADE DE SOUZA
, brasileira, devidamente inscrita no CPF/MF nº 583.869.712-15, residente e domiciliada no Conjunto Benjamim Sodré, Rua dos Anajés, nº 34, bairro Parque Verde, CEP: 66.635-290, Belém/PA,
da prática dos crimes tipificados nos art. 138. 139 e 140, c/c art. 141, III, todos do Código Penal Brasileiro
. (...).”
ID 29502251.
Grifei

Como é de conhecimento comum, a condenação penal demanda prova firme e harmônica sobre a materialidade e autoria da conduta delitiva. Na ação penal privada, recai sobre o querelante o ônus de apresentar prova robusta acerca dos fatos alegados.

Na hipótese, consoante consignado pelo magistrado sentenciante, a instrução probatória relevou contexto de animosidade entre as partes, mas não confirmou judicialmente a intenção de ofensa à honra subjetiva da vítima, ora apelante.

Apesar dos
prints
de mensagens eletrônicas juntados aos autos possuírem natureza indiciária, não suprem, por si mesmos, a exigência de prova judicial consistente, exigindo prudência em sua valoração.

Como visto, na presente hipótese, a prova testemunhal não ratificou, de modo claro e preciso, a ocorrência das ofensas descritas na queixa-crime sob análise.

Conforme advertido pela
Procuradoria de Justiça
em seu parecer, o qual transcrevo como parte integrante deste voto,
in verbis
:
“observa-se que o contexto fático é marcado por conflitos pessoais e versões contraditórias, bem como, as provas testemunhais utilizadas para fundamentar o édito condenatório não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade dos delitos que lhe foram imputados.”
ID 31260409

Portanto, embora a palavra da vítima seja relevante nos crimes contra a honra, deve ser corroborada por outros elementos probatórios, especialmente quando apresentar contradições relevantes, como se vislumbra no caso.

Com efeito, não havendo conjunto probatório firme, a dúvida razoável deve beneficiar a querelada, nos termos do
artigo 386, VII, do CPP
, em consonância com o
princípio
in dubio pro reo
, conforme bem fundamentado pelo juízo sentenciante.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIM ES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

1. (...). 5. O dissídio jurisprudencial pressupõe a existência de identidade fático-jurídica entre o acórdão atacado e aquele indicado como paradigma, o que não se verificou no caso. 6.
O Tribunal entendeu que as expressões utilizadas pelo recorrido não demonstram, de forma clara e inequívoca, a intenção de ofender a honra do recorrente, mas, sim, um relato crítico de situações vivenciadas
. 7
. A expressão “arrogância” foi considerada uma crítica subjetiva e não uma ofensa direta à honra subjetiva do recorrente
. 8.
A ausência de dolo específico, elemento essencial para a configuração dos crimes de injúria e difamação, foi determinante para a absolvição do recorrido
. IV. Dispositivo e tese: 9. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
(STJ – REsp nº 2.218.106/BA (2025/0122185-3), Relator (a): Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 24/09/2025, DJEN de 29/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INJÚRIA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. RESTABELECIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. (...). 3.
Para a configuração do crime de injúria, é imprescindível a presença do dolo específico (animus injuriandi), caracterizado pela intenção de ofender a honra subjetiva da vítima
. 4.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça indicam que a consumação da injúria ocorre quando a vítima toma conhecimento da ofensa
;
contudo, é necessária a intenção específica de injuriar, não sendo suficiente a mera insatisfação ou desabafo
. 5.
No caso dos autos, as manifestações do querelado foram proferidas perante terceiros e não diretamente à vítima, o que, conforme entendimento do Tribunal de origem, sugere a ausência de animus injuriandi, caracterizando apenas um desabafo
. 6.
O exame do dolo específico implicaria reavaliação do conteúdo fático-probatório, o que é inviável em sede de Recurso Especial, conforme a Súmula 7 do STJ
. 7.
A jurisprudência consolidada desta Corte (REsp nº 1.765.673/SP) reafirma que, em casos em que não se comprova de forma inequívoca a intenção de ofender, não há configuração de injúria, aplicando-se o princípio in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO: 8. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(STJ – AREsp nº 2.747.253/RJ (2024/0350009-7), Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024).
Grifei

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. ART. 2º-A DA LEI Nº 7.716/89. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 3.
O conjunto probatório constante dos autos mostrou-se frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza quanto à autoria do crime de injúria racial, revelando-se adequada a absolvição com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. 4.
No âmbito penal, a condenação exige prova firme, segura e harmônica, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a comprovar, sem margem de dúvida razoável, a autoria e a materialidade do delito. Ausentes tais elementos, impõe-se a absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo
. IV. DISPOSITIVO: 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJ/DFT – APELAÇÃO CRIME Nº 0737138-76.2023.8.07.0003, Acórdão nº 2087295, Relator (a): CRUZ MACEDO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/02/2026, publicado no DJe: 23/02/2026).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DO DELITO DE INJÚRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPUTAÇÕES GENÉRICAS. ANIMUS CRITICANDI. POSTAGENS EM REDE SOCIAL SEM DESTINATÁRIO DETERMINADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

1. (...). 4.
Quanto aos delitos de calúnia e difamação, a sentença absolutória merece ser mantida, pois as postagens realizadas pela querelada apresentam-se genéricas, não direcionadas a pessoa certa e determinada, e sem imputação de fato concreto e específico, não se evidenciando o dolo específico (animus calumniandi ou diffamandi), necessário à tipificação penal das condutas descritas
. 5.
A prova oral produzida tampouco permite concluir, de forma inequívoca, que os comentários feitos em ambiente privado ou as postagens públicas tivessem por destinatário exclusivo o querelante ou que representassem imputações aptas a configurar os delitos previstos nos arts. 138 e 139 do Código Penal
. 6.
Jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores reconhece que expressões genéricas, sem individualização de pessoa ou fato específico, não configuram os delitos contra a honra, resguardando-se, ainda, o exercício da liberdade de expressão quando ausente o dolo específico de ofensa
. IV. DISPOSITIVO: 7. Recurso conhecido e improvido. De ofício, reconhece-se a extinção da punibilidade da apelada quanto ao crime de injúria, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008003-40.2020.8.14.0401 – Relator (a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/05/2025, Publicado em 02/06/2025).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados todos os termos da r. decisão primeva ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 26/03/2026